Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Obrigação de fazer. Compensação por dano moral. Retirada de matéria jornalística ofensiva à imagem da menor. A indevida exposição causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.